Tribunal: TRF3
Processo: 5000137-24.2019.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
819/1327)

5000137-24.2019.4.03.6138

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000137-24.2019.4.03.6138

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NARCISO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY - SP257599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THYAGO SANTOS ABRAAO REIS - SP258872-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: STELLA GONCALVES DE ARAUJO - SP343889-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: WILSON TOBACE JUNIOR

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. ELETRICISTA. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. RECONHECIMENTO APÓS 06/03/1997. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial de períodos trabalhados como empregado rural e como eletricista, e para reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento do trabalho rural como atividade especial, a ausência de habitualidade e permanência na exposição à eletricidade, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por esse agente após 06/03/1997 e o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.209 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o trabalho em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional, com fundamento no item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; (ii) saber se a exposição à eletricidade pode ser reconhecida como agente nocivo após 06/03/1997, diante de sua exclusão do rol do Decreto no 2.172/1997; e (iii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209 do STF.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do trabalhador rural é possível nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, desde que o trabalhador esteja vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial, pois somente esse empregado estava sujeito ao Regime de Previdência Urbana, nos termos dos arts. 4o e 6o da CLPS/84. A prova documental demonstrou que a parte autora exerceu atividade rural em empresa do ramo da agricultura, executando serviços na lavoura, o que autoriza o enquadramento.

4. A eletricidade figura como agente perigoso no item 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964. As normas regulamentadoras que estabelecem agentes e atividades nocivos possuem caráter exemplificativo, de modo que, não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, é possível o reconhecimento da especialidade pela exposição habitual ou intermitente à eletricidade em tensão superior a 250 volts após 06/03/1997, com amparo também na Súmula no 198 do extinto TFR e no código 1.1.3 da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96.

5. O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.255/RS) é restrito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo, não guardando pertinência com a controvérsia dos autos.

6. O INSS não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, que é mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação da EC no 20/1998); Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1 e item 1.1.8 do Quadro Anexo; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; CPC, art. 1.021, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000137-24.2019.4.03.6138

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NARCISO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY - SP257599-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THYAGO SANTOS ABRAAO REIS - SP258872-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: STELLA GONCALVES DE ARAUJO - SP343889-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: WILSON TOBACE JUNIOR

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 31/01/2019, perante a 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barretos/SP, na qual a parte autora postula o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida nos períodos de 01/09/1979 a 30/11/1979, 02/02/1980 a 29/02/1980, 01/07/1984 a 26/08/1986, 11/09/1986 a 20/04/1988, 23/06/1988 a 02/05/1993, 13/05/1993 a 25/01/1994, 13/08/1994 a 01/07/1995, 01/04/1996 a 02/07/1997, 01/02/1999 a 08/06/1999, 22/06/1999 a 02/05/2002, 05/08/2002 a 26/02/2003, 03/05/2004 a 01/07/2011, 04/07/2011 a 17/11/2011, 29/11/2011 a 12/01/2014 e 10/03/2014 a 12/04/2016, bem como a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (12/04/2016).

O feito foi julgado improcedente pela 1a Vara Federal de Barretos/SP, em sentença proferida em 11/03/2022, tendo o Juízo de origem afastado o reconhecimento de especialidade quanto aos interregnos rurais e aos períodos em que o autor exerceu atividade de eletricista, consignando que, na DER, o autor contava com 29 anos, 04 meses e 07 dias de tempo de contribuição, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/09/1979 a 30/11/1979, 02/02/1980 a 29/02/1980, 01/07/1984 a 26/08/1986, 11/09/1986 a 20/04/1988, 23/06/1988 a 02/05/1993, 13/05/1993 a 25/01/1994, 13/08/1994 a 01/07/1995, 01/04/1996 a 02/07/1997, 01/02/1999 a 08/06/1999, 22/06/1999 a 02/05/2002, 05/08/2002 a 26/02/2003, 03/05/2004 a 01/07/2011, 04/07/2011 a 17/11/2011 e 10/03/2014 a 03/09/2015, bem como para reconhecer o direito do autor à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com DIP a ser fixada na fase de execução. (id. 353465444)

Inconformado, o INSS interpõe agravo interno, sustentando a impossibilidade de enquadramento das atividades exercidas na lavoura de cana-de-açúcar como especiais, ante a ausência de comprovação de efetiva exposição a agente nocivo, seja por categoria profissional, seja por penosidade, nos termos dos arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991. Alega, ainda, a inexistência de habitualidade e permanência da exposição, tendo em vista o caráter intermitente do contato com o agente eletricidade, bem como a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com fundamento nesse agente após 06/03/1997, em razão de sua exclusão pelo Decreto no 2.172/1997. Por fim, requer o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.209 do STF. (id. 355435549)

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões (id. 360135444).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito com base na controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 (RE 1.368.255/RS), cabe ponderar que a aplicação do tema é restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Portanto, controvérsia que não guarda consonância com a demanda sob análise.

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

"O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do empregado rural somente é possível para os trabalhadores da agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964. Com efeito, apenas o trabalhador rural vinculado a empresas agroindustriais ou agrocomerciais possui direito ao eventual reconhecimento do tempo de serviço especial previsto no código 2.2.1 do referido decreto, para fins de concessão de aposentadoria especial ou conversão de tempo de serviço, uma vez que somente esse tipo de empregado estava vinculado ao então Regime de Previdência Urbana, conforme disposto nos artigos 4o e 6o da Consolidação das Leis da Previdência Social de 1984 (CLPS/84), aprovada pelo Decreto no 89.312/1984. (...)

A cópia da carteira de trabalho do autor revela que durante o período este era trabalhador rural para empresa do ramo da agricultura, executando serviços na lavoura. O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do empregado rural é possível, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964."

(...)

"A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos: Campo de Aplicação – Eletricidade – Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais – Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes – eletricistas, cabistas, montadores e outros. Classificação – Perigoso. Tempo de Trabalho Mínimo – 25 anos. Observações – Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts."

"À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991).

(...)

Cumpre registrar que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, conforme jurisprudência desta Colenda 9a Turma e deste Egrégio Tribunal."

"A despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, tampouco no Anexo II do Decreto no 83.080/1979 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Ademais, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo 'radiações') da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 permitem reconhecer a natureza nociva do agente eletricidade. (...) Destarte, após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial."

"O conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/1979 a 30/11/1979, 02/02/1980 a 29/02/1980, 01/07/1984 a 26/08/1986, 11/09/1986 a 20/04/1988, 23/06/1988 a 02/05/1993, 13/05/1993 a 25/01/1994, 13/08/1994 a 01/07/1995, 01/04/1996 a 02/07/1997, 01/02/1999 a 08/06/1999, 22/06/1999 a 02/05/2002, 05/08/2002 a 26/02/2003, 03/05/2004 a 01/07/2011, 04/07/2011 a 17/11/2011 e 10/03/2014 a 03/09/2015.

(...) Em 12/04/2016 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 38 anos, 7 meses e 1 dia, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 361 meses, para o mínimo de 180 meses." (id. 353465444, grifamos)

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. DECRETO No 53.831/1964. ELETRICISTA. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. RECONHECIMENTO APÓS 06/03/1997. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para reconhecer a natureza especial de períodos trabalhados como empregado rural e como eletricista, e para reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. O INSS sustenta a impossibilidade de enquadramento do trabalho rural como atividade especial, a ausência de habitualidade e permanência na exposição à eletricidade, a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por esse agente após 06/03/1997 e o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.209 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o trabalho em lavoura de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional, com fundamento no item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; (ii) saber se a exposição à eletricidade pode ser reconhecida como agente nocivo após 06/03/1997, diante de sua exclusão do rol do Decreto no 2.172/1997; e (iii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.209 do STF.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do trabalhador rural é possível nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, desde que o trabalhador esteja vinculado a empresa agroindustrial ou agrocomercial, pois somente esse empregado estava sujeito ao Regime de Previdência Urbana, nos termos dos arts. 4o e 6o da CLPS/84. A prova documental demonstrou que a parte autora exerceu atividade rural em empresa do ramo da agricultura, executando serviços na lavoura, o que autoriza o enquadramento.

4. A eletricidade figura como agente perigoso no item 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964. As normas regulamentadoras que estabelecem agentes e atividades nocivos possuem caráter exemplificativo, de modo que, não obstante a ausência de previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, é possível o reconhecimento da especialidade pela exposição habitual ou intermitente à eletricidade em tensão superior a 250 volts após 06/03/1997, com amparo também na Súmula no 198 do extinto TFR e no código 1.1.3 da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96.

5. O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.255/RS) é restrito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo, não guardando pertinência com a controvérsia dos autos.

6. O INSS não apresentou tese jurídica nova capaz de modificar o posicionamento firmado na decisão monocrática, que é mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I (redação da EC no 20/1998); Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1 e item 1.1.8 do Quadro Anexo; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; CPC, art. 1.021, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela autarquia previdenciária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão